Tribunal: TJDFT
Processo: 0738227-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO NA AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CREDOR E POSTERIOR AO ATO CITATÓRIO. DEVERES ANEXOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pretende a agravante, via impugnação ao cumprimento de sentença, que seja reconhecida a nulidade da citação ocorrida na ação monitória, que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré/agravante ao pagamento em dinheiro, em razão de inadimplência em contrato de abertura de crédito.
2. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC.
3. Conforme se extrai dos autos, o AR foi efetivamente assinado, tanto pelo carteiro, quanto pelo porteiro do edifício diligenciado, circunstâncias que atestam a validade da citação.
4. O mandado de citação foi enviado exatamente para o endereço declinado no contrato de abertura de crédito firmado entre os litigantes, sito à Rua 19 Sul, 307, Lote 16, A307, Águas Claras, Distrito Federal, não havendo falar em nulidade decorrente da suposta mudança de domicílio por parte da contratante.
5. Inclusive, o Contrato de Locação de Imóvel, acostado pela agravante (devedora) objetivando demonstrar sua alteração de domicílio, teve início em 10/7/2021, ao passo que a citação da ação monitória data de 7/8/2020, com mandado cumprido juntado aos autos em 31/8/2020.
6. Sobreleva salientar, também, que, com o intuito de demonstrar o novo endereço, a agravante/devedora juntou faturas da CEB e da Claro, datadas de 28/9/2021 e 15/9/2021, respectivamente. Portanto, tais documentos são posteriores ao cumprimento do mandado de citação. Consequentemente, não demonstrado que, ao tempo da citação na ação monitória, a devedora residia em endereço diverso do diligenciado.
7. Ademais, consoante os deveres anexos contratuais da lealdade e da informação, além da boa-fé objetiva, insculpida no art. 422 do Código Civil, era dever da agravante, conforme previsto na cláusula 14a (décima quarta) do contrato objeto da execução (p. 4 do ID 68761049 dos autos de origem), diante da alegada alteração de seu domicílio, comunicar à COOPERFORTE, ora agravada, acerca de tal fato.
8. Nessa esteira de intelecção, não há nulidade de citação a ser reconhecida e, assim, escorreita a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença proferida na ação monitória, devendo seguir o feito em seus ulteriores termos.
9. Recurso conhecido e desprovido.